Tribunal: TJSP
Processo: 1001671-74.2024.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. Compra e venda de veículo personalizado (manufaturado). Sentença de procedência. Irresignação da ré. Acolhimento. Inadimplemento confesso da última parcela do preço por período considerável. Entrega do bem que estava condicionada à quitação integral. Recusa da vendedora que se revela legítima, nos termos do artigo 544, inciso III, do

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. Compra e venda de veículo personalizado (manufaturado). Sentença de procedência. Irresignação da ré. Acolhimento. Inadimplemento confesso da última parcela do preço por período considerável. Entrega do bem que estava condicionada à quitação integral. Recusa da vendedora que se revela legítima, nos termos do artigo 544, inciso III, do Código de Processo Civil. Aplicação da exceptio non adimpleti contractus ("exceção de contrato não cumprido") prevista no artigo 476 do Código Civil. Inocorrência de adimplemento substancial. Depósito do valor nominal que não se mostra suficiente para a satisfação do crédito e conclusão do negócio, diante de prováveis gastos adicionais decorrentes da mora. Sentença reformada. Ação julgada improcedente. Recurso provido.